Tribunal: TJDFT
Processo: 0735155-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735155-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO REU: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E S P A C H O INTIME-SE o autor BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO para, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, sob pena indeferimento do benefício. Ou, no mesmo prazo, depositar a importância de 5% sobre o valor atualizado da causa (art. 968, inciso II, do CPC). Publique-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora